Tribunal: TJSP
Processo: 1041901-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
SEGURO FINANCIAMENTO PROTEGIDO. MORTE. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se a segurada, mesmo diante de indagação específica, omite doença preexistente, totalmente relacionada com o sinistro e que certamente influiria na

Ementa:
SEGURO FINANCIAMENTO PROTEGIDO. MORTE. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se a segurada, mesmo diante de indagação específica, omite doença preexistente, totalmente relacionada com o sinistro e que certamente influiria na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o beneficiário perde o direito ao valor do seguro. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida aos apelantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041901-11.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MAURO
ESPÍNDOLA, são apelados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARDIF
DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual
concedida aos apelantes. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041901-11.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos - 3a Vara Cível
Apte. : Mauro Espíndola
Apdos. : Banco Bradesco Financiamentos S/A e outra
Juíza de 1o grau: Adriana Porto Mendes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.895
EMENTA:
SEGURO
FINANCIAMENTO
PROTEGIDO.
MORTE. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença
está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se a segurada,
mesmo diante de indagação específica, omite doença preexistente,
totalmente relacionada com o sinistro e que certamente influiria na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o beneficiário perde o
direito ao valor do seguro. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC),
observada a gratuidade processual concedida aos apelantes.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 237/240 que julgou improcedente o pedido, condenando os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Pleiteiam os apelantes, em preliminar, a concessão da
justiça gratuita para o menor Matheus. No mérito, afirmam que não foi explicado
para a segurada as causas impeditivas da cobertura do sinistro. Salientam que
não restou comprovada a má-fé e que deveria ser exigido exames médicos para
a comprovação do estado de saúde. E se as rés não o fizeram, devem assumir os
riscos do contrato. Pedem pela aplicação do CDC e presunção da boa-fé.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041901-11.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Inicialmente, tendo em vista os documentos carreados
aos autos, concedo o benefício da assistência judiciária ao apelante Matheus.
E o recurso não merece prosperar, devendo subsistir a
r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“De acordo com os documentos apresentados, em especial, o de fls.
206, a contratante declarou estar em perfeitas condições de saúde e
não informou o tratamento pelo qual vinha passando.
A informação era essencial para avaliar a possibilidade de aceitação
da proposta por parte da seguradora, bem como o cálculo do
prêmio.
Ao deixar de prestar a declaração, a contratante omitiu informação
relevante e que deve ser considerada para a recusa por parte da
seguradora em realizar o pagamento da indenização.
Infelizmente, a contratante contrariou o disposto no artigo 765 do
Código Civil, segundo o qual, as partes devem agir de boa-fé tanto
na execução como no cumprimento do contrato.
O artigo é claro ao estabelecer que: “O segurado e o segurador são
obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como
das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.
Desta forma, ao assinar o documento de fls. 206, sem qualquer
ressalva, foi possível reconhecer a omissão em relação a
informação relevante e que influenciaria de forma direta na
celebração do contrato.
O falecimento da adquirente do veículo ocorreu pouco tempo após a
assinatura do contrato e por problema de saúde vinculado à doença
que não foi informada no momento oportuno.
Não há como reconhecer a boa-fé no caso em discussão,
considerando que o tratamento já vinha sendo realizado desde o
ano de 2012.
Apenas se a informação tivesse sido prestada de forma correta, o
que não ocorreu, é que os autores teriam direito ao recebimento dos
valores previstos.
Como a ré não foi devidamente informada a respeito do estado de
saúde da titular do seguro que faleceu poucos meses após a
celebração do contrato, a improcedência do pedido se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041901-11.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Os autores não têm direito ao pagamento da indenização prevista,
tampouco da indenização pelos danos morais.” (fls. 239/240).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pela magistrada
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041901-11.2018.8.26.0224 -Voto no
5
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, na contratação do seguro financiamento
protegido, a segurada declarou estar em plenas condições físicas, não realizando
nenhum tratamento de saúde e não possuir nenhuma doença preexistente (fls.
206).
Entretanto, verifica-se da documentação nos autos que
a segurada, quando da assinatura do contrato, já possuía o diagnóstico de
câncer, como bem anotou o médico oncologista, que a acompanhava desde
2012, no aviso de sinistro do seguro (fls. 128 e 130).
Também foram juntados aos autos os vários exames
realizados pela segurada antes da contratação do seguro, que demonstram a
gravidade de sua doença (fls. 137/141).
O prontuário de sua internação em 28/05/2018 no
Hospital Carlos Chagas também demonstra a gravidade de seu quadro em
decorrência da evolução do câncer (fls. 147/182). Observe-se que o óbito ocorreu
dias após sua internação.
Ora, estes fatos contrariam de forma inconteste a
resposta dada pela segurada na declaração pessoal de saúde na proposta de
adesão.
Portanto, não há dúvida de que a segurada deveria
responder afirmativamente à questão formulada na proposta de seguro,
mencionando os conhecidos problemas de saúde que apresentava, pois sua
omissão impediu à seguradora a correta avaliação quanto à contratação do
seguro, ou mesmo em relação à estipulação do prêmio.
Por conseguinte, temos como inquestionável que a
segurada se omitiu de forma intencional, caracterizando sua má-fé.
Nesse esteio, dispõem os artigos 765 e 766 do Código
Civil, aplicáveis ao caso dos autos, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041901-11.2018.8.26.0224 -Voto no
6
“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na
conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias
e declarações a ele concernentes.”
“Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam
influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o
direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”
E do atestado de óbito denota-se que a causa da
morte foi “acidente vascular cerebral hemisférico” (fls. 14), ou seja, com evidente
relação com o diagnóstico de doença anterior não relatada quando da
contratação do seguro de vida, como bem se denota do relatório médico de fls.
123, não impugnado pelas partes.
Assim, se a segurada, mesmo diante de indagação
específica, omite doença ou lesão preexistente, totalmente relacionada com o
sinistro e que certamente influiria na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio,
o beneficiário perde direito ao valor do seguro.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 11% do valor da causa atualizado, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida aos
apelantes.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica